Tribunal: TCU
Processo: 018.445/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9872/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.445/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Natielli Carvalho Justino (XXX.311.716-XX); Gabriel Jose Villela Brancaglion (XXX.026.178-XX); Juliana Araujo Dourado (XXX.156.776-XX); Lara Barbosa da Silveira (XXX.953.176-XX); Rafael dos Santos Caetano (XXX.854.236-XX); Raphael Reis Rufino (XXX.744.346-XX); Renato Pedrozo Menicucci (XXX.238.746-XX); Sabrina Rodrigues Durães (XXX.356.276-XX); Terezinha Ruth Marques Rezende (XXX.022.266-XX); Thiago Oliveira da Silva (XXX.770.516-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.